Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PESQUISA DE BENS DO EX-COMPANHEIRO. NÃO EVIDENCIADA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO A JUSTIFICAR A MEDIDA.

I. O agravo de instrumento devolve certo tema a esta instância recursal (impedir a alienação de residência que seria de “propriedade” da parte agravante), o qual não teria sido analisado pelo e. Juízo de origem. Em razão da supressão de instância, o recurso não é conhecido (no ponto).
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de imediata fixação de alimentos provisionais, bem como na pesquisa de bens e no afastamento do sigilo bancário do agravado (ex-companheiro da agravante).
III. O dever de mútua assistência que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal tem previsão nos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil, e decorre do princípio constitucional da solidariedade familiar. Constitui medida de caráter excepcional e temporário, quando demonstrado que o ex-companheiro não possui condições de prover o próprio sustento.
IV. No caso concreto, não foram apresentados elementos de prova suficientes à concessão da medida de urgência, haja vista que não ficou evidenciada a situação de excepcionalidade da agravante, tampouco eventual contexto de risco à garantia do seu mínimo existencial (não colacionadas informações financeiras aptas a aferir a real situação financeira da recorrente).
V. Em relação ao pedido para afastamento do sigilo bancário e pesquisa de bens do agravado, além de se afigurar medida excepcional, não merece prosperar, até porque a recorrente não indica a existência de suspeitas concretas de ocultação patrimonial, revestindo-se, assim, de pedido genérico para localizar eventuais bens e valores não declarados no esboço da partilha. No mais, conforme relatado, as partes mantiveram conta conjunta mesmo com a dissolução da união estável, razão pela qual a agravante possuiria acesso aos dados financeiros do ex-companheiro (agravado).
VI. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.